Tribunal: TJSP
Processo: 1501825-64.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, da Lei n. 11.343/06, com redutor de pena, regime inicial aberto e penas substitutivas para Kaique, e com regime inicial fechado para Natanael. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória, para ambos os réus, ou a penas mínimas e com redutor de pena para

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, da Lei n. 11.343/06, com redutor de pena, regime inicial aberto e penas substitutivas para Kaique, e com regime inicial fechado para Natanael. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória, para ambos os réus, ou a penas mínimas e com redutor de pena para Natanael, e isenção de custas para ambos.
Tráfico – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – apreensão de 34 porções de maconha, 113 porções de cocaína e 60 porções de crack. Negativa de autoria que não prospera. Conjunto probatório desfavorável aos acusados. Policiais que relataram que receberam denúncia anônima descrevendo o traficante e o local de armazenamento de drogas, e no local, avistaram Natanael, que, percebendo a presença policial, gritou para Kaique correr, estando este dentro do imóvel. No imóvel, que posteriormente se apurou ser de Natanael, foram apreendidos os referidos entorpecentes, um simulacro de arma de fogo e 02 celulares. Com autorização judicial foram obtidas imagens e conversas no aparelho celular de Natanael, indicativas de tráfico. Condenação mantida.
Dosimetria – Kaique: Pena-base justificadamente exasperada. Na segunda fase, redução em razão da menoridade relativa – Na terceira fase, manutenção fixada no mínimo legal. Manutenção do redutor de pena, por ausência de recurso Ministerial. Natanael: pena-se justificadamente exasperada. Na segunda fase, compensação entre as circunstâncias atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, sem recurso Ministerial. Na terceira fase, vedação ao redutor de pena – réu reincidente e dedicação às atividades criminosas.
Regime inicial aberto e penas restritivas de direitos mantidos para Kaique, em razão da inexistência de recurso do Ministério Público.
Manutenção do regime inicial fechado para Natanael, eis que justificado.
Isenção de custas – impossibilidade.
Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501825-64.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que são apelantes NATANAEL
SANTANA COSTA e KAIQUE ANDRADE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo, mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501825-64.2019.8.26.0542 -Voto no 10.998
2
Voto no 10.998
Apelação no 1501825-64.2019.8.26.0542
Comarca: Osasco 3a. Vara Criminal
Apelantes: Kaique Andrade Araujo (recurso em liberdade)1
Natanael Santana Costa (preso)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença condenatória
pelo art. 33, da Lei n. 11.343/06, com redutor de pena, regime
inicial aberto e penas substitutivas para Kaique, e com regime
inicial fechado para Natanael. Recurso
defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória, para
ambos os réus, ou a penas mínimas e com redutor de pena para
Natanael, e isenção de custas para ambos.
Tráfico
Materialidade e autoria comprovadas
Prisão em
flagrante apreensão de 34 porções de maconha, 113 porções de
cocaína e 60 porções de crack. Negativa de autoria que não
prospera. Conjunto probatório desfavorável aos acusados. Policiais
que relataram que receberam denúncia anônima descrevendo o
traficante e o local de armazenamento de drogas, e no local,
avistaram Natanael, que, percebendo a presença policial, gritou
para Kaique correr, estando este dentro do imóvel. No imóvel, que
posteriormente se apurou ser de Natanael, foram apreendidos os
referidos entorpecentes, um simulacro de arma de fogo e 02
celulares. Com autorização judicial foram obtidas imagens e
conversas no aparelho celular de Natanael, indicativas de tráfico.
Condenação mantida.
Dosimetria Kaique: Pena-base justificadamente exasperada. Na
segunda fase, redução em razão da menoridade relativa Na
terceira fase, manutenção fixada no mínimo legal. Manutenção do
redutor de pena, por ausência de recurso Ministerial. Natanael:
pena-se
justificadamente
exasperada.
Na
segunda
fase,
compensação entre as circunstâncias atenuante da menoridade
relativa e a agravante da reincidência, sem recurso Ministerial. Na
terceira fase, vedação ao redutor de pena réu reincidente e
dedicação às atividades criminosas.
Regime inicial aberto e penas restritivas de direitos mantidos para
Kaique, em razão da inexistência de recurso do Ministério Público.
Manutenção do regime inicial fechado para Natanael, eis que
justificado.
Isenção de custas impossibilidade.
Recurso defensivo improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 237/2452, prolatada pela
1 Kaique: expedido alvará de soltura - r. sentença fixou regime inicial aberto, e penas restritivas de direitos.
2 Fls. 246 - Sentença publicada em 07.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501825-64.2019.8.26.0542 -Voto no 10.998
3
MMa. Juíza de Direito, Dra. Marcia de Mello Alcoforado Herrero, ora adotado, acrescento
que:
Kaique Andrade Araujo foi condenado à pena de 01ano e
08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 dias-multa, no
mínimo legal, como incurso no art. 33, §4o da Lei 11.343/06, substituída a pena por duas
restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e multa no equivalente a 10 dias-
multa, no mínimo legal. Expedido alvará de soltura. Recurso em liberdade.
Natanael Santana Costa foi condenado à pena de 05 anos e
10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 dias-multa, no
mínimo legal, como incurso no art. 33, §4o da Lei 11.343/06. Vedado o recurso em
liberdade.
Não houve recurso Ministerial.
Inconformada, apelou a Defesa de ambos os sentenciados.
Busca a absolvição de ambos os réus, por falta de provas, e a isenção de pagamento de
custas. Para Natanael, busca a fixação de penas mínimas, com redutor de pena (fls.
280/291).
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 300/304, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do apelo defensivo (fls. 316/322).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 27 de junho de 2019, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501825-64.2019.8.26.0542 -Voto no 10.998
4
volta de 17:30 horas, na Rua Maria Bombonati da Silva, 411, Padroeira, comarca de
Osasco, Kaique Andrade Araujo3 e Natanael Santana Costa4, em concurso de agentes e
com unidade de propósitos e desígnios, guardavam e ocultavam, para comercialização com
terceiros, 66,4 gramas de maconha, em 34 invólucros plásticos, 8,5 gramas de cocaína em
21 eppendorfs, 53,4 gramas de cocaína em 92 invólucros plásticos, 12,4 gramas de crack
(cocaína petrificada), em 60 invólucros plásticos, tudo sem autorização legal ou
regulamentar.
Consta que Policiais Civis, por meio do 'disque denúncia',
foram informados que um jovem de 20 anos de idade, pardo, cego de um olho, magro,
armazenava drogas numa casa dos fundos, na Rua Maria Bomboneti da Silva, 411, Jardim
Padroeira, Osasco, para posterior distribuição às favelas do Inferninho, naquele bairro.
Nas circunstâncias de tempo e local acima referidas, os
Policiais Civis se mobilizaram até o imóvel. O portão de acesso à casa dos fundos estava
aberto. Os Policiais entraram, e no corredor surpreenderam o denunciado NATANAEL
saindo de tal casa, tendo ele dito em voz alta, “moiô, corre”, ao denunciado KAIQUE, que
o acompanhava dentro do imóvel.
Ocorre que os denunciados foram detidos e declinaram
informalmente que armazenavam drogas no local. Os Policiais, então, efetuaram buscas e
lograram encontrar, atrás da porta do banheiro a totalidade das drogas acondicionadas em
uma mochila. Além disso, foram localizados um simulacro de arma de fogo, e dois
aparelhos celulares.
Em razão disso, a Polícia Civil, autorizada pelo MM. Juízo,
teve acesso às imagens e conversas do aplicativo 'whatsapp' contidas em um dos aparelhos
apreendidos, que descobriu ser de propriedade de NATANAEL. Do teor das conversas,
3 Kaique: 20 anos, solteiro, desempregado, 2o grau incompleto fls.08
4 Natanael: 20 anos, casado, desempregado, 1o grau incompleto fls. 08. Registros criminais (fls. 64/65):
comarca de São Carlos, crime de Roubo condenação transitada em julgado em 06.07.18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501825-64.2019.8.26.0542 -Voto no 10.998
5
verifica-se que o denunciado se refere às drogas que armazena no local, assim como
negocia a venda delas (vide relatório de investigação fls. 113/116).
O relatório da denúncia anônima encontra-se encartado às
fls.12.
A exordial acusatória foi recebida em 30.08.2019 (fls.185)
Apesar dos esforços da ilustre Defesa, vê-se que o conjunto
probatório deixou fora de dúvidas de que os acusados praticaram o crime de tráfico de
drogas, conforme a narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de absolvição, bem
como o de desclassificação.
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada
pelos: Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência (fls. 08/11), relatório de fls.12
(denúncia anônima), Laudo de Constatação (fls. 23/26), Auto de Exibição e Apreensão (fls.
13/15, referente a drogas e dinheiro, e fotografias às fls. 16/20), conversas no aplicativo
'whatsapp' (fls. 113/116), Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 118/121), em
consonância com as demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é certa.
Preso em flagrante, na Delegacia, o réu Kaíque disse que no
dia de hoje, por volta de 16 horas, foi para a casa de NATANAEL, e foram abordados por
Policiais Civis na residência onde foram encontradas as drogas, um simulacro de pistola e
dinheiro. Não tem conhecimento de que havia drogas na casa, que sabia que tinha apenas
maconha para fumarem. Não tem envolvimento com tráfico de drogas (fls.06).
Preso em flagrante, em Delegacia, o réu Natanael disse que
estava em casa com seu amigo KAIQUE, quando chegaram os Policiais Civis dizendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501825-64.2019.8.26.0542 -Voto no 10.998
6
havia denúncia de que em sua casa havia droga. No interior da casa, os policiais
encontraram seu simulacro de arma, que estava no telhado da casa, embaixo da caixa
d'água, e a quantia de R$ 113,00, além de 02 celulares. Sobre a mochila contendo as
drogas, nega a propriedade delas e desconhece que estava dentro de sua casa. Possui
condenação por roubo (fls. 07).
Em seu interrogatório judicial, o réu Kaique se manteve
calado (mídia).
Em seu interrogatório judicial, o réu Natanael negou a
acusação, dizendo que no dia dos fatos tinha acabado de levar a esposa ao hospital e
voltou. O réu Kaique chegou na sua casa. Os policiais chegaram gritando que estava
alcaguetado, que o povo já tinha falado e falaram para assumir. Não chegou a correr. Quem
fez a abordagem foram Manuel e outro Policial. Foram para a viatura e trouxeram amochila
preta. Querem forjá-lo, pois não acharam droga.
Note-se que na fase extrajudicial, a versão de Natanael foi
outra, e, na ocasião, Kaique, embora tenha negado a traficância de drogas, disse que tinha
ido à casa de Natanael para fumarem maconha, indicando, assim que havia drogas lá.
Os réus foram surpreendidos justamente na casa referida na
denúncia anônima, com considerável quantidade e variedade de entorpecentes.
Outrossim, as provas colhidas em nada a favoreceram.
Em juízo, o Policial Civil Marco Antonio Batista de Assis
relatou que foi recebida denúncia anônima de que na região da Padroeira, Favela do
Inferninho, em determinada casa, haveria guarda de certa quantidade de drogas, e o
responsável seria um homem sem um dos olhos, magro, cerca de 25 anos. Informaram o
fato ao Delegado de Polícia e foram verificar. No local indicado, na frente da casa, o portão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501825-64.2019.8.26.0542 -Voto no 10.998
7
estava aberto e dava acesso a um corredor. No acesso à escada para subida, estava o réu
Natanael, que de imediato falou para alguém que estava dentro da casa: 'molhou'. A porta
estava aberta e lá dentro da casa estava Kaique sobre o colchão. Os dois foram abordados.
Foram verificar se havia mais alguém na casa. Indagados os réus por que motivo correram,
eles ficaram quietos. Na porta do banheiro, na parte interna, havia uma mochila contendo
maconha, cocaína e crack, e, salvo engano, dinheiro também. Não encontraram mais nada
de ilícito no restante da casa. Do lado de ora havia um muro com tanque e marcas de pés.
Debaixo de uma caixa d'água, localizaram um simulacro de pistola. Os dois réus
confessaram informalmente, especialmente o réu Natanael, que 'gerenciava a loja'. Foram
apreendidos 02 celulares e se pediu a quebra de sigilo, que foi autorizada, e constatou-se
que Natanael falava sobre vendas e transações de drogas e insinuava que 'funcionário'
estaria subtraindo droga. Pessoas que moravam na casa da frente não quiseram se envolver.
Não havia mais ninguém na casa. Não conhecia os réus até então.
No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Civil Manuel
Martinho de Freitas. Confirmou o recebimento da detalhada denúncia anônima,
descrevendo o rapaz e o endereço. Confirmou que foram averiguar a denúncia e lá
chegando, viram o indivíduo moreno no fundo, tratando-se de Natanael, que correu para
dentro da casa, gritando para alguém 'corre, moiô'. Dentro dessa casa estava o réu Kaique,
deitado na cama. Indagados, Natanael disse que 'estava sentado no B.O', ou seja, de posse
de coisa errada. Os réus foram revistados e nada portavam de ilícito, mas foram
encontradas as drogas atrás da porta do banheiro. Natanael disse que ia correr se pudesse.
Kaique negou envolvimento com drogas, mas parecia ser um subordinado de Natanael.
Havia roupas e tênis no local. Foram apreendidos 02 celulares. Foi localizado um
simulacro de pistola sob uma caixa d'água. No quintal, viram marcas de pés no muro. Os
vizinhos falaram que os réus eram invasores. O local parecia uma invasão.
Inquestionável a validade do depoimento prestado por
Policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos
não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo
criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501825-64.2019.8.26.0542 -Voto no 10.998
8
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E de acordo com tais declarações, restou evidente que os réus
guardavam as drogas apreendidas, as quais se destinavam ao tráfico.
A prisão em flagrante, a considerável quantidade e variedade
de entorpecentes apreendidos a forma de acondicionamento destas drogas, o relato dos
Policiais, enfim, as circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a
prática do tráfico.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501825-64.2019.8.26.0542 -Voto no 10.998
9
necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa finalidade, guardar,
manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância,
também caracteriza o crime em questão.
Ressalto, ainda, o ensinamento de Fernando de Almeida
Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem
prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de
estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a
destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e
acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas
embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o
propósito de venda a varejo”.
Desse modo, o convencimento firmado a partir das provas é
no sentido de que os réus praticaram o delito de tráfico de drogas, conforme narrativa
acusatória. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para
incutir no julgador o juízo de certeza necessário à condenação.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Réu Kaique
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, bem como aos do art. 42, da Lei de Drogas, a pena-base foi fixada em 1/6
acima do patamar mínimo de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, no mínimo
legal. Foi considerada a quantidade de drogas, que poderia atingir 'mais de 100 usuários'.
Com efeito, a considerável quantidade e variedade de drogas
apreendidas (34 porções de maconha, mais 21 porções de cocaína, mais 92 porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501825-64.2019.8.26.0542 -Voto no 10.998
10
cocaína, mais 60 porções de crack) autorizariam fração maior de exasperação da pena já na
sua fase inicial, nos termos do artigo 42, da Lei de Tóxicos. Todavia, ausente o recurso
Ministerial suscitando fração maior de exasperação, não há reparos a fazer.
Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes a
pena foi reduzida ao mínimo legal, pela menoridade relativa, e nos termos da Súmula 231,
do C. STJ.
Na derradeira etapa, a r. sentença concedeu a benesse
prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, e reduziu a pena em 2/3 (dois terços),
fixando-a em 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa.
A meu ver, respeitado tal posicionamento, era incabível a
concessão do redutor de pena neste caso, uma vez que a considerável quantidade e
variedade de drogas apreendidas, já descritas acima, somadas à forma em que ocorreram os
fatos (prisão em flagrante) e à apreensão de dinheiro e simulacro de arma, sem a
comprovação do exercício de atividades lícitas, denotam a dedicação do réu às atividades
criminosas.
Todavia, inexistindo recurso Ministerial suscitando tal ponto,
fica mantida a redução de pena tal como aplicada.
Ao referido réu Kaique, a r. sentença fixou o regime inicial
aberto, e substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma multa,
o que fica mantido, eis que não houve recurso Ministerial buscando alteração.
Réu Natanael
Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1/6 acima do
mínimo legal, 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa no mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501825-64.2019.8.26.0542 -Voto no 10.998
11
considerando-se a quantidade de drogas.
Neste ponto, como consignado acima, respeitado o
posicionamento adotado, entendo que a fração de exasperação poderia ser maior. Contudo,
sem recurso Ministerial buscando alteração, a pena-base fica mantida.
Na segunda fase, a r. sentença fez referência ao art. 67 do
Código Penal, e não obstante tal ponderação, compensou a circunstância atenuante da
confissão com a agravante da reincidência.
Respeitado tal posicionamento, a meu ver, a reincidência
prepondera sobre a atenuante em questão. Porém, não há recurso Ministerial buscando
modificação, de modo que a referida compensação fica mantida.
Na terceira fase, incabível o redutor de pena, como bem
consignou a r. sentença, diante do registro de reincidência, e também considerando-se a
dedicação do réu às atividades criminosas, de acordo com as circunstâncias do caso
concreto, inclusive o teor das mensagens obtidas em seu celular (fls. 113/116).
Para tal sentenciado, a r. sentença fixou o regime inicial
fechado, o que fica mantido. É indiscutível que, para o delito de tráfico de drogas, o
regime inicial deveria ser o fechado. Todo indivíduo que participa de narcotráfico revela
extrema periculosidade.
Neste caso, além da considerável quantidade e variedade de
drogas apreendidas e das circunstâncias denotarem a dedicação do réu (inclusive
reincidente) às atividades criminosas, o crime em tela intranquiliza a população e vem
crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser
coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor
perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501825-64.2019.8.26.0542 -Voto no 10.998
12
ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.
No mais, quanto às custas, a r. sentença assim consignou:
“Custa ex lege, observada, eventual gratuidade'. Salvo melhor juízo, foi observada a
gratuidade neste caso.
De todo modo, caso não tenha sido este o entendimento da r.
sentença, é inviável a isenção do pagamento das custas fixadas, pois, nos termos da Lei no
11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a Taxa Judiciária incidente sobre os
serviços públicos de natureza forense:
Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:
§ 9o - Nas ações penais, salvo aquelas de competência do
Juizado Especial Criminal - JECRIM, em primeiro grau de
jurisdição, o recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:
a) nas ações penais, em geral, o valor equivalente a 100 (cem)
UFESPs, será pago, a final, pelo réu, se condenado.
Nem mesmo o beneficiário da Justiça Gratuita é isento dessa
taxa, aplicando-se ao caso as disposições legais pertinentes. Não há base legal para a
pretendida isenção do pagamento das custas impostas.
Além do mais, ainda que fosse cabível eventual isenção, ela
somente poderia ser concedida na fase de execução, eis que nela é que se aferirá a real
situação financeira da condenada, já que poderá haver alteração de sua situação econômica
posteriormente à data da sua condenação. Nesse sentido:
CRIMINAL. RESP. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO
DE
CUSTAS
PROCESSUAIS.
BENEFICIÁRIO
DA
JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO
NA
FASE
DE
EXECUÇÃO
DA
SENTENÇA.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. A condição
de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do
pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à
época da execução da sentença condenatória, quando serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501825-64.2019.8.26.0542 -Voto no 10.998
13
apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do
réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais
sem o prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.
Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do
relator. (STJ - REsp: 343689 MG 2001/0097336-2, Relator:
Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 20/02/2003,
T5 5a Turma, Data de Publicação: DJ 22.04.2003 p. 253.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso
defensivo, mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora